Tribunal: TJDFT
Processo: 0726496-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGAMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA MENTAL. NECESSIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO PSIQUIÁTRICO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 37, parágrafo 1°, do Estatuto do Idoso, prevê a possibilidade de assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência, a ser prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

2. O acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, é definido como “moradia coletiva de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar”, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada número 283/2005 da ANVISA.

3. Nos termos do artigo 4o, parágrafo único da Lei número 8.842/1994, “é vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social”.

4. Havendo demonstração da instabilidade do quadro mental do idoso, necessário primeiramente a retomada do tratamento psiquiátrico e sua estabilização para posteriormente ser realizado o seu acolhimento em instituição de longa permanência para idosos.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.